Tribunal: STF
Processo: ARE 1455064
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra DENILSON SILVA DE OLIVEIRA e OUTROS, em que pleiteou o ressarcimento ao Erário dos valores indevidamente subtraídos em razão da prática de atos de improbidade administrativa que teriam lesado a Previdência Social.



    Na inicial, narrou, em síntese, que os requeridos integravam um esquema criminoso formado no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, no irregular exercício das respectivas atividades funcionais, teriam procedido ao desvio de recursos públicos para si e para terceiros, mediante a habilitação e concessão fraudulenta de benefícios previdenciários por tempo de contribuição e por idade, pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-maternidade, além de pagamentos alternativos de benefícios indevidamente autorizados. 



    Assim, postulou a condenação dos réus nos seguintes termos: "comprovada a reiterada e flagrante violação, pelos réus, dos princípios que regem a Administração Pública neste país — legalidade, moralidade, honestidade, lealdade e zelo — bem como comprovada a lesão ao patrimônio público, é de rigor que, nos termos do §4° do art. 37 da Constituição Federal, com regulamentação dada pela Lei n° 8.429/92, arts. 4°, 10 e 12, seja esta ação julgada procedente, ao final, com a condenação dos réus nos termos do art. 12, II, da supracitada Lei de Improbidade Administrativa" (fl. 2, Vol. 3). 



    O juízo singular (Vol. 42) julgou parcialmente procedente a demanda inicial para condenar DENILSON SILVA DE OLIVEIRA, ora recorrente, pela prática de atos de improbidade administrativa que importam em lesão ao erário, determinando o ressarcimento aos cofres públicos das quantias indevidamente desviadas.



     Interposta apelação pelo requerido (Vol. 44) e pelo MPF (Vol. 46), o Tribunal de origem negou provimento aos apelos e à remessa necessária, para manter a sentença, sob o fundamento de que “o magistrado não está obrigado a aplicar todas as sanções cominadas para os atos de improbidade administrativa” (fls. 4-22, Vol. 51).



    Irresignado, o MPF interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça para reformar o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fossem aplicadas, em razão do reconhecimento da configuração de ato de improbidade administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as sanções cabíveis, previstas na Lei 8.429/1992, caso ainda não atingidas pela prescrição, além do ressarcimento ao erário já estabelecido. 



    Eis a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 1, Vol. 57):



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AGENTE ÍMPROBO APENAS NO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS SANÇÕES. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações" (REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, ale 27/4/2011). Precedentes. 



    2. Na hipótese, compreendido o ressarcimento dos danos causados ao erário como mera consequência do reconhecimento do ato de improbidade administrativa, deve ser imposta aos recorridos pelo menos uma das demais sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 



    3. Tratando-se de providência que demanda o exame das circunstâncias fáticas do caso, mostra-se necessário o retomo dos autos ao Tribunal de origem, para que, levando em conta as premissas estabelecidas e com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixe as sanções que entender cabíveis, se não atingidas pela prescrição. 



    4. Recurso especial conhecido e provido, com a devolução dos autos à origem.”



    Reapreciando a matéria, a Oitava Turma Especializada do TRF/2ª Região deu provimento ao apelo e à remessa necessária em acórdão assim ementado (fls. 14-15, Vol. 57):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MALVERSAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS



    1. Trata-se de reapreciação do feito, no que tange às penalidades aplicadas em sede de ação de improbidade administrativa, por força de decisão proferida pelo Eg. STJ, ao julgar o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Federal, no qual foi determinado o retorno dos autos a este Tribunal “a fim de que aplique, em razão do reconhecimento da configuração de ato de improbidade administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as sanções cabíveis, previstas na Lei n. 8.429/1992, caso ainda não atingidas pela prescrição, além do ressarcimento ao erário já estabelecido”.



    2. Os atos de improbidade consistiriam em “fraudes envolvendo concessão irregular de benefícios previdenciários por tempo de contribuição, por idade, pensão por morte, auxílio doença e auxílio maternidade, além de Pagamentos Alternativos de Benefícios – PAB indevidamente autorizados”, apuradas “a partir de trabalhos de Auditoria do INSS/RJ no âmbito dos Postos do Seguro Social – PSS Copacabana e Barra da Tijuca”, versando “os fatos narrados acerca de malversação do dinheiro público, mais especificamente do patrimônio do INSS, em razão da emissão fraudulenta de PAB’s e da concessão irregular de benefícios previdenciários, em total dissonância com os dispositivos legais e regulamentares regulamentares pertinentes, gerando graves prejuízos ao erário”, objetivando o MPF a condenação dos réus nas sanções previstas no artigo 12, inciso II da Lei 8429/92. 



    3. Conforme já decidido, houve o reconhecimento da configuração de ato de improbidade administrativa pelos Réus pelo bojo probatório dos autos, pois em comunhão de esforços, realizaram as condutas ímprobas narradas, decorrente de atos praticados no uso da função pública, a fim de obterem vantagem ilícita. 



    4. Quanto a aplicação das penas, destaco que na aplicação das sanções devem ser levadas em consideração a gravidade do ilícito, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido, ainda podendo-se aplicar uma ou mais sanções, conforme disposto no art. 12, caput da Lei 8.429/92. 



    5. Assim, as penas previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 são cumulativas, e não alternativas. Não há no referido dispositivo legal condicionante que determine correlação entre o ato ímprobo e a pena, ou seja, não se determina qual sanção aplicar de acordo com a origem do ato, a não ser quanto à gravidade.



     6. No caso em comento, diante da gravidade da conduta praticada pelos Réus, além do ressarcimento ao erário aplicado pelo Magistrado a quo, deve ser aplicada e a multa civil, uma vez que a mesma possui caráter punitivo e não indenizatório, bem como que, consoante sedimentado no eg. STJ, “a multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo” (AgRg no REsp 1122984/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/11/2010), afigura-se razoável sua fixação no valor correspondente a 3 (três) vezes a remuneração do cargo que ocupavam, à época dos fatos, para cada um dos réus L.C.G.G. e D.S. de O. e, na quantia correspondente a 01 (uma) remuneração do cargo que ocupava, à época dos fatos, para a ré A.R.M.M.



    7. Deve ser igualmente aplicada a pena de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 8 (oito) anos. Isso porque tal sanção tem por escopo afastar da vida política do Estado o agente que não se mostrou digno de confiança. Assim, a penalidade é cominada com o intuito de impedir a participação política de cidadãos que demonstraram sua inidoneidade no trato da coisa pública. Outrossim, não há referência na legislação aplicável, nem nos entendimentos jurisprudenciais das Cortes superiores, sobre limitação da aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos aos casos que guardem relação com o exercício de mandato eletivo.



    8. Além disso, deve ser aplicada a pena da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pois, apesar de constituir penalidade pecuniária indireta, traz em sua essência nítido caráter de exemplaridade para o agente ímprobo. Com efeito, não podem contatar com o Poder público ou dele receber incentivos ou subsídios aqueles que demonstraram não zelar pela moralidade da Administração Pública.



    9. É dever do servidor público atuar com zelo profissional e pautar o seu relacionamento com a Administração Pública com base na moralidade e honestidade. Contudo, como ficou demonstrado nos autos, os Réus, ex-servidores do INSS, utilizaram-se do seu cargo público para conceder dolosamente irregulares benefícios previdenciários a pessoas que não possuíam tal direito, causando, desse modo, prejuízo ao Erário, devendo ser aplicada, também, a sanção da perda da função pública.



    10. Remessa Necessária e Apelação providas.” 



    Opostos Embargos de Declaração por DENILSON SILVA DE OLIVEIRA (Vol. 58), foram rejeitados (Vol. 60).



    Irresignado, DENILSON SILVA DE OLIVEIRA interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 64), apontando violação ao artigos 5º, LIV, LV, XLVI; e 37, § 6º, da Carta da República.



    Assevera, de início, que a Lei 14.230/2021 modificou a sistemática da prescrição nas ações de improbidade administrativa, trazendo norma mais benéfica para o réu que passou a constar do §8º do art. 23 da Lei 8.29/1992. Afirma que, na presente causa, essa norma deve ser aplicada para reconhecer causa de extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, em razão da regra da retroatividade da lei posterior mais benéfica. 



    Defende que “O princípio do devido processo legal restou violado em seu aspecto substancial, pois, sem qualquer razoabilidade foram aplicadas todas as sanções previstas pela prática do ato de improbidade” (fl. 12, Vol. 64).



    Argumenta que, ao lhe condenar às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa “o Colegiado deixou de aplicar à hipótese o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 13. Vol. 64). 



    Alega que “a sua participação para a empreitada administrativamente ímproba foi de somenos importância” (fl. 13, Vol. 64). Assim, entende que não poderia ter sido condenado a uma pena igual ao do principal agente no esquema fraudulento.



    Realça que “a proporcionalidade e razoabilidade não foram respeitadas na medida em que o ora Recorrente foi condenado a todas as penas” (fl. 14, Vol. 64), Por isso, afirma que ”a pena restou flagrantemente desproporcional, eis que incompatível com a gravidade e extensão do dano” (fl. 15, Vol. 64).



    Acrescenta que “O princípio do devido processo legal restou violado em seu aspecto substancial, pois, sem qualquer razoabilidade foi aplicada sanção por improbidade, haja vista a inexistência de enriquecimento ilícito comprovada em relação a todas as condutas que lhe foram imputadas” (fl. 21, Vol. 64).



    Por fim, pleiteia o provimento do presente recurso para “reconhecer e decretar a prescrição intercorrente sancionatória extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, ou reformar o v. acórdão prolatado, por violação aos artigos 5º, inciso LV, 37, parágrafo 6º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 para que seja respeitada e aplicada a proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta apontada ao Recorrente e a pena aplicada, expurgando a cumulação de penalidades que lhe foram impostas” (fls. 21-22, Vol. 64). 



    Em contrarrazões (Vol. 68), o MPF sustenta, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria e de violação direta à CF, além da incidência da Súmula 279 do STF ao caso. No mérito, postula o desprovimento do apelo extremo.



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de que a violação à Constituição alegada nas razões recursais é reflexa, além do que esbarram nos impedimentos das Súmulas 282 e 279, ambas do STF (Vol. 76).



    No Agravo, a parte sustenta que houve inequívoca violação ao texto constitucional, sendo inaplicáveis os óbices sumulares (Vol. 78).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Vol. 64):



    “Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a figurar no texto constitucional mais um requisito para o recurso extraordinário, qual seja, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas (art. 102, § 3º, da CRFB/88).



     Tal dispositivo constitucional foi regulamentado pelo art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil:



    (…)



    No que se refere à repercussão geral da matéria versada no recurso, deve-se considerar que se trata de questão jurídica de extrema relevância, pois envolve a violação dos direitos e garantias individuais, especialmente no que tange ao princípio da razoabilidade (devido processo legal em seu aspecto substancial).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão acerca da prescrição veiculada no apelo extremo, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    De todo modo, deve-se registrar que, no Tema 1199 da repercussão geral, ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, o Tribunal Pleno decidiu que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Veja-se a tese desse paradigma:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    No que toca às demais insurgências do recorrente, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia (fls. 5-16, Vol. 56):



    “A matéria devolvida ao exame desta Egrégia Corte cinge-se à aplicação, além do ressarcimento ao erário já estabelecido, das sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei 8429/92, tão somente em relação aos réus Luiz Cláudio Giorno Gomes, Denilson Silva de Oliveira e Alba Rosângela Martins Marcotúlio.



    Do que se afere dos autos, os aludidos réus foram condenados pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no artigo 10, inciso I, da Lei 8429/92, requerendo o MPF a cominação das sanções previstas no art. 12, inciso II, do referido ato normativo, os quais assim dispõem: 



    [...]



    Utilizo-me de trechos da sentença, que realizou a análise individual detalhada das condutas praticadas pelos agentes acima mencionados, quanto aos elementos carreados aos autos, a fim de confirmar a prática dos atos de improbidade, verbis: 



    […] 



    “[...] Quanto ao Réu DENÍLSON SILVA DE OLIVEIRA, alega o MPF que esse foi responsável pela solicitação de 89 dos PAB’s irregulares, além de ser responsável pela concessão do benefício fraudulento em favor de Antônio Vicente Camilo (NB 42/117.779.252-1), gerando aos cofres públicos o prejuízo de R$ 143.810,28. 



    Por sua vez, em contestação, o réu sustenta que jamais participou de quaisquer fraudes, sendo vítima de pessoas que se beneficiaram da vulnerabilidade do sistema de informática, acessando os computadores com sua matrícula.



      Ressalta, ainda, que não poderia cometer os alegados atos de improbidade, uma vez que se encontrava em licença prêmio. Posta assim a questão, impende seja acolhida a tese do Ministério Público quanto à responsabilidade do Réu. 



    De início, diferentemente do que fora afirmado em contestação, revela-se que o Réu não comprovou que se encontrava de licença prêmio durante o período no qual ocorreram as fraudes. 



    Na verdade, a movimentação do sistema para concessão dos benefícios previdenciários não necessita apenas da matrícula, mas também da senha do servidor, que é pessoal e intransferível. 



    Às fls. 33/36 consta a relação dos benefícios fraudados, cuja concessão foi de responsabilidade do Réu Denílson Silva de Oliveira. Tais imputações, frise-se, não foram rechaçadas pelo réu. 



    No mais, é dado concluir pela pertinência das provas carreadas às fls 3803/3850 dos autos do processo cautelar – processo administrativo do Grupo de Trabalho de auditoria – pelas quais se comprova a emissão de pagamento alternativo de benefício com irregularidade. A solicitação de PAB, emitida pelo Réu, nesse caso, ultrapassou o limite de número de PAB por benefício. 



    No mais, fora emitida solicitação de PAB pelo Réu em nome de Raquel Dias dos Santos, relativo ao período compreendido entre 01-11-1996 e 28-11- 1997, com a justificativa do ‘motivo 22’ (pagamento de resíduos). Contudo, os resíduos do benefício já foram efetuados em 10-11-2000. Demonstram-se, dessa forma, atos fraudulentos praticados pelo ora Demandado.”



    […]



    Neste aspecto, no que tange aos atos de improbidade administrativa praticados pelo réu Denilson Silva de Oliveira, convém trazer à baila o seguinte trecho do voto de Relatoria do então Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira, proferido às fls. 984/993: 



    [...]



    “[…] Destaque-se que, conforme documentos acostados aos autos da ação cautelar apensada, o ora Apelante efetuou solicitações de pagamento em diversos processos relativos a Pagamentos Alternativos de Benefício-PABs (resíduo), conforme se verifica às fls. 2.511/2.985, 2.989/3.357, 3.360/3.850, 3.854/4.276, 4.280/4.710, 4.714/5.093, 5.206/5.489, 5.530/5.864, 5.925/6.309 e 6.508/6.785. Ainda, consta sua participação em diversas etapas dos procedimentos para concessão irregular de benefícios previdenciários, a saber, auxílio-doença previdenciário (fls. 88/524 e 529/844), aposentadoria por tempo de serviço (fls. 847/1.085) e pensão por morte (fls. 6.311/6.383). 



    De fato, os levantamentos realizados durante a auditoria pelo Grupo de Trabalho demonstram que não prosperam as alegações do Apelante, no sentido de que sua responsabilidade nos episódios investigados estava sendo apurada apenas em razão de sua matrícula constar nos processos. (...)” 



    […]



    Quanto à aplicação de multa civil, considerando que a mesma possui caráter punitivo e não indenizatório, bem como que, consoante sedimentado no eg. STJ, "a multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo" (AgRg no REsp 1122984/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/11/2010), afigura-se razoável sua fixação em no valor correspondente a 3 (três) vezes a remuneração do cargo que ocupavam, à época dos fatos, para cada um dos réus Luiz Cláudio Giorno Gomes e Denilson Silva de Oliveira e, na quantia correspondente a 01 (uma) remuneração do cargo que ocupava, à época dos fatos, para a ré Alba Rosângela Martins Marcotúlio. 



    Atentando para os princípios acima mencionados, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que a sanção da perda da função pública, por ser uma das mais graves do ordenamento jurídico, afetando a dignidade da pessoa humana, não merece ser aplicada. 



    […]



    Com efeito, neste particular, verifica-se, às fls. 422/423 e 853, cópia de publicação no Diário Oficial da União, Seção 2, de 17 de junho de 2002, da demissão do quadro de pessoal do INSS, de Luiz Cláudio Giorno Gomes, “por proceder de forma desidiosa” e de Denilson Silva de Oliveira, “por se valer do cargo para lograr proveito de outrem”, tendo o MPF aduzido, em suas razões de apelação, à fl. 875, que os três réus “encontram-se excluídos dos cargos públicos ocupados”. 



    Por outro lado, revela-se, ainda, desproporcional (incompatível com a gravidade e extensão do dano) a fixação da proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e da suspensão dos direitos políticos, uma vez que a orientação uníssona do egrégio STJ no sentido de que "a sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, devendo ser aplicada tão somente em casos graves. Precedentes" (AgRg no AREsp 11.146/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 22/08/2011), o que, a meu ver, não é a hipótese. 



    [...]



    Por tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso de apelação do MPF para ser fixada a multa civil, na forma da fundamentação supra, mantidos os demais termos do voto e acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada desta Egrégia Corte, às fls. 978/996 dos presentes autos.” (grifos nossos)



    Das transcrições acima, extrai-se que o Tribunal de origem concluiu que foi comprovado nos autos que réu, Denílson Silva de Oliveira, (I) foi responsável pela concessão dos benefícios fraudados; e (II) participou em diversas etapas dos procedimentos para concessões irregulares de benefícios previdenciários, a saber, auxílio-doença previdenciário, aposentadoria por tempo de serviço, e pensão por morte.



    Assim, concluiu ser razoável e proporcional, acrescer ao primeiro acórdão que condenou o réu ao ressarcimento aos cofres públicos da quantia indevidamente desviada, a sanção de multa civil no valor correspondente a 3 (três) vezes a remuneração do cargo que ocupava, à época dos fatos.



    Todavia, considerou que diante das peculiaridades do caso concreto, a sanção da perda da função pública não merecia ser aplicada, até porque o réu já havia sido demitido do quadro de pessoal do INSS, “por se valer do cargo para lograr proveito de outrem”.



    Do mesmo modo, consignou ser desproporcional, por incompatível com a gravidade e extensão do dano, a fixação da proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e da suspensão dos direitos políticos, uma vez que essas sanções somente se aplicam em casos graves. Ou seja, da análise das penas aplicadas acima, dessumi-se que as sanções foram razoáveis e proporcionais à conduta praticada pelo réu ora recorrente. 



    Tal controvérsia, portanto, foi decidida pelo Tribunal de origem decidiu com base no conteúdo probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional (Lei 8.429/1992).



    Desse modo, para se concluir de forma diversa ao decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a incursão na legislação ordinária pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.198.909-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.664-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária uma nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 815123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 919.655 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/6/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente